Tribunal: TJBA
Processo: 0564872-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564872-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRINA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A (1998.01.1.016798-9). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO INTERROMPIDO PELA CAUTELAR DE PROTESTO PROMOVIDA PELO MPDFT. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA NO SENTIDO DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

2. A Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo MPDFT em 26.09.2014 interrompeu o prazo prescricional conforme precedentes do STJ e desta Corte.

3. Considerando que a Ação de Cumprimento de Sentença foi ajuizada em 26.10.2018, não transcorreu o lapso prescricional de 05 (cinco) anos contados a partir do ato interruptivo em 26.09.2014, devendo ser rejeitada a prescrição.

4. Anulada a sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0564872-22.2018.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
PEDRINA CARVALHO DOS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
para anular a sentença vergastada, reconhecendo a tempestividade do expediente de cumprimento individual de sentença, interposto dentro do prazo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA